Tribunal: TJDFT
Processo: 0017332-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0017332-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMERCIAL AGROPECUARIA ELLC LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retire-se o processo da pauta de julgamento. No julgamento do RE 970.821, tema 517, o STF firmou a tese seguinte: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”. Assim, superado o motivo que ensejou a suspensão do processo na fase do Recurso Extraordinário, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias quanto ao retorno do processo para novo julgamento. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L